Tribunal: TJMT
Processo: 1000502-44.2025.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000502-44.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDRE LIMA DE SOUSA - CPF: 006.781.821-83 (RECORRENTE), JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (ADVOGADO), VANESSA DAIANE MARQUES DA SILVA LIMA DE SOUSA - CPF: 034.879.521-14 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR MOTIVO OPERACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais decorrente do cancelamento de voo por companhia aérea, condenando a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 para cada autor, com correção monetária pelo IPCA a partir da data do arbitramento e juros de mora a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil e art. 406 do mesmo diploma legal, com redação da Lei n. 14.905/2024. A recorrente alegou aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do CDC, existência de caso fortuito/força maior e prestação de assistência adequada, buscando afastar a responsabilidade indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre passageiro e companhia aérea deve ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço capaz de justificar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre passageiros e companhias aéreas, diante da natureza consumerista do contrato de transporte, conforme o art. 14 do CDC, que estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados por falha na prestação do serviço.

4.

A alegação genérica de "motivos técnicos operacionais" não configura caso fortuito externo ou força maior, pois não foi acompanhada de documentação comprobatória, como relatórios ou laudos técnicos que atestem a inevitabilidade do cancelamento.

5.

Problemas técnicos na aeronave caracterizam fortuito interno, inerente à atividade econômica da transportadora, que não exclui a responsabilidade objetiva da empresa aérea.

6.

A assistência prestada mostrou-se parcial e insuficiente, com demonstração de que os autores, incluindo três filhos menores, permaneceram por mais de 10 horas no aeroporto em condições inadequadas, sem alimentação adequada nem informações claras, o que caracteriza falha grave na prestação do serviço.

7.

O dano moral restou configurado, superando o mero aborrecimento, em razão da desorganização e do descaso no atendimento, tendo sido fixado valor indenizatório compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

8.

O valor arbitrado se mostra adequado às circunstâncias do caso e às diretrizes da Turma Recursal, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECUSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000502-44.2025.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrido(s):

Andre Lima de Souza

Vanessa Daiane Marques da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pelos autores em face do requerido, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, para
CONDENAR
a parte requerida a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor, sobre o qual incidirão juros de mora a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), calculados com base na taxa legal prevista no artigo 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), e correção monetária a partir da data deste arbitramento (Súmula n. 362/STJ), pelo IPCA.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95
”.

A insurgência recursal se funda, em síntese, na alegação de que: deveria ser aplicado o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA), e não o Código de Defesa do Consumidor (CDC); o cancelamento decorreu de motivo técnico, caracterizando caso fortuito/força maior; houve prestação integral de assistência aos passageiros; e não se comprovou abalo à personalidade capaz de justificar a indenização.

Entretanto, tais fundamentos não merecem acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que, embora o transporte aéreo seja regulado tecnicamente pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, quando a controvérsia envolve relação de consumo entre passageiro e empresa aérea, como no presente caso, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor.

Trata-se de contrato de transporte de natureza consumerista, atraindo a incidência do art. 14 do CDC, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor pela falha na prestação do serviço, independentemente de culpa.

No mérito, restou incontroverso nos autos que os autores tinham voo marcado de Maceió/AL para Alta Floresta/MT no dia 17/01/2025 às 03h05, com chegada prevista para as 12h05 do mesmo dia, incluindo conexões em Belo Horizonte e Cuiabá. Contudo, o voo foi cancelado por motivo operacional, e a única opção oferecida foi a reacomodação para o dia 19/01/2025, resultando em atraso de 48 horas. Durante esse período, os autores, com três filhos menores, passaram longas horas no aeroporto e só depois foram hospedados em Goiânia, conforme comprovantes juntados.

A companhia aérea, por sua vez, não comprovou de forma satisfatória a ocorrência de caso fortuito externo ou força maior. Limitou-se a alegar genericamente que o cancelamento decorreu de “motivos técnicos operacionais”, sem apresentar documentos técnicos, laudos de manutenção ou relatórios operacionais capazes de demonstrar a inevitabilidade e imprevisibilidade da situação.

Ainda que se trate de problema técnico na aeronave, tal circunstância constitui fortuito interno, ou seja, evento relacionado ao risco da própria atividade empresarial, o qual não afasta a responsabilidade da transportadora. A manutenção da aeronave e o planejamento de frota para evitar desassistência são incumbências da empresa, não podendo o consumidor arcar com os ônus da má gestão operacional.

Ademais, embora tenha sido comprovada hospedagem dos autores em Goiânia/GO por duas noites, não há prova de que tenha sido fornecida assistência plena, como alimentação ou suporte no momento inicial da interrupção do voo. Os autores demonstraram, mediante imagens e documentos, que permaneceram por mais de 10 horas aguardando no aeroporto com três filhos menores, deitados no chão, sem informações claras ou alternativas razoáveis de reacomodação.

Tal circunstância extrapola os limites do mero aborrecimento e revela desorganização e descaso da prestadora de serviços, gerando evidente angústia, frustração e desconforto aos passageiros.

O
quantum
indenizatório

fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o tempo de atraso, a vulnerabilidade da família (com três crianças pequenas) e a ausência de informação adequada.

Por fim, não se verifica excesso no valor fixado, que está em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos e cumpre simultaneamente as funções compensatória e pedagógica da reparação moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025